Tribunal: TJBA
Processo: 8001611-87.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001611-87.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO CARDOSO ALMEIDA e outros (8)

Advogado(s)
:
MARIZETE SANTOS CABRAL registrado(a) civilmente como MARIZETE SANTOS CABRAL, ABRAHAO FELIPE EDELWEISS CABRAL RAMOS, DIEGO COSTA ALMEIDA, LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: CECILIO ALMEIDA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, DIEGO COSTA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Requerimento de alvará judicial. Indeferimento fundamentado. Valores de benefício previdenciário creditados após o óbito do titular. Ilegitimidade da transferência aos herdeiros. Dever de restituição ao erário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores existentes em conta bancária de titular falecido, sob o fundamento de que os créditos decorreriam de benefício previdenciário pago após o óbito, no qual a parte recorrente sustenta a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação idônea e requer o afastamento do dever de restituição dos valores ao INSS.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a expedição de alvará padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; e (ii) estabelecer se os herdeiros têm direito ao levantamento dos valores creditados após o óbito do titular do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3.A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com exposição clara e objetiva das razões jurídicas que embasam a negativa do pedido, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e os arts. 11 e 489 do CPC. A exigência de motivação não impõe a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, bastando a apresentação de justificativa suficiente à resolução da controvérsia.

4.Os valores depositados após o óbito do titular do benefício previdenciário não integram o acervo sucessório, pois o benefício tem natureza personalíssima e se extingue com a morte do segurado, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.O levantamento de valores creditados indevidamente após o falecimento configura enriquecimento sem causa, sendo cabível a restituição ao erário, ainda que não demonstrada má-fé dos herdeiros, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 979.

6.A boa-fé subjetiva dos herdeiros pode afastar sanções punitivas, mas não legitima a apropriação de valores públicos sem causa jurídica válida. A ausência de fraude não é suficiente para autorizar a liberação do numerário.

7.A alegação de que parte dos valores estava em aplicação financeira não altera a conclusão, pois a natureza jurídica do montante é determinada por sua origem — benefício previdenciário — e não pela forma de sua guarda.

8.Em sede de requerimento de alvará, não há espaço para instrução probatória complexa ou fracionamento de valores, devendo prevalecer o critério objetivo da origem indevida dos créditos.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8001611-87.2018.8.05.0038
, em que são apelantes

ALFREDO CARDOSO ALMEIDA e outros

e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.